Tribunal: STF
Processo: AI 373698
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Recurso de revista.
Negativa de processamento. 3. Recurso extraordinário. Ausência de
 prequestionamento.
4. Normas processuais e súmulas trabalhistas. Ofensa reflexa à
 Constituição Federal. 5.
Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. 6. Agravo
 regimental a que se nega
provimento.